Tribunal: TJSP
Processo: 1002540-74.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente à utilização de cartão de crédito – Inadimplemento – Negativação do nome da autora regular – Dano moral não caracterizado - Indenização indevida – Recurso provido para julgar improcedente a ação.